Tribunal: TJES
Processo: 5009453-61.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Livramento condicional
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009453-61.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: MAGNO DOS SANTOS
COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LINHARES
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO RECURSAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO POR COMETIMENTO DE NOVO CRIME DOLOSO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Regimental interposto em Habeas Corpus impetrado em favor de Magno dos Santos contra ato do Juiz da 2ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal. O pedido principal consiste na concessão do livramento condicional, sob fundamento de preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o Habeas Corpus, manejado como sucedâneo recursal, pode ensejar o deferimento do livramento condicional, negado em razão do cometimento de novo crime doloso durante o cumprimento de regime aberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Habeas Corpus não se presta como sucedâneo recursal, conforme jurisprudência consolidada das Cortes Superiores e do próprio Tribunal de Justiça, admitindo-se apenas em casos de flagrante ilegalidade.

4.
O indeferimento do livramento condicional baseia-se no cometimento de novo crime doloso durante o regime aberto, configurando falta grave que inviabiliza a concessão do benefício.

5.
A decisão recorrida foi proferida após a juntada de novas informações processuais, que corroboraram o fundamento fático-jurídico do indeferimento, afastando alegação de nulidade.

6.
Não se verifica flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em hipóteses de flagrante ilegalidade.

2. O cometimento de novo crime doloso durante o regime aberto configura falta grave que impede a concessão do livramento condicional.

3. A juntada de novas informações que confirmam os fundamentos da decisão recorrida afasta alegação de nulidade ou ilegalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 83; LEP, arts. 131, 132 e 146-B.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AgRg em HC nº 5001640-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 13.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5009453-61.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: MAGNO DOS SANTOS

COATOR: VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE LINHARES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

MAGNO DOS SANTOS
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
I
tapemirim/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Inicialmente, requerem os impetrantes a concessão do livramento condicional, em razão dos preenchimentos dos requisitos.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade.

Pois bem.

Em análise da decisão guerreada, verifico que a mesma não merece reforma.

Conforme já mencionado, trata-
se
de
mandamus

utilizado como sucedâneo recursal,
em clara inobservância à jurisprudência das Cortes Superiores e deste E. Tribunal de Justiça.

Nesse sentido
:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO. É descabido postular a concessão de habeas corpus de ofício, como sucedâneo recursal ou como forma de se tentar burlar a inadmissão do recurso próprio, tendo em vista que o seu deferimento se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando verificada a existência de ilegalidade flagrante ao direito de locomoção. Precedentes.
(TJES, Classe:
Agravo Regimental em
Habeas Corpus,
5001640-51.2023.8.08.0000
, Relator:
WILLIAN SILVA
, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento:
13/07/2023
.

Como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...] Do compulsar dos autos verifica-se que, diversamente do sustentado pela defesa técnica, não se vislumbra a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem ex officio, já que o livramento condicional teria sido indeferido por ter o agravante, quando no gozo do regime aberto, cometido novo crime doloso, incorrendo, assim, em falta grave. Há de se ressaltar, ainda, que a decisão impugnada foi proferida após a juntada de novas informações (Ids. 14780173, 14780175 e 14780176), o que evidencia a ausência de qualquer mácula, tendo o douto Desembargador Relator corretamente entendido que os novos informes em nada alteraram o fundamento fático-processual que alicerçou a decisão de não conhecimento.”

Desta maneira,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)